Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ÔRTESE CRANIANA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
1. Configurado o estado de emergência/urgência do tratamento em razão do diagnóstico de braquicefalia e plagiocefalia posicional severa, deve ser assegurada a cobertura do atendimento com a realização do tratamento (órtese craniana) indicado pelo médico assistente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sendo ilegítima a recusa pelo plano de saúde. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.